Tribunal: TJMT
Processo: 1008136-84.2017.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008136-84.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[BASSAM HASSAN HAIDAR AHMED - CPF: 407.691.191-15 (APELANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), C CAMILA DA SILVA -MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - CNPJ: 24.392.365/0001-77 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL FIXADO EM R$ 5.000,00 - PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado de acordo com as circunstâncias do caso, mirando o escopo da compensação material da dor moral sofrida, bem como o da eficácia pedagógica/preventiva, embora sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6º, VI e VII, do CDC; e do art. 5º, V e X, da CRFB. 2. O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BASSAM HASSAN HAIDAR AHMED contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de
“Indenização por Cobrança Indevida c.c Reparação de Danos Morais”
(Proc. nº 1008136-84.2017.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra C CAMILA DA SILVA -MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, julgou o pedido procedente para “
DECLARAR a inexistência do débito (id. 10329632) e CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais a parte autora, no valor de R$5.000,00, atualizados com juros de mora desde a data do evento danoso (negativação do nome do requerente) e correção monetária a partir da sentença”,
além das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o proveito econômico (cf. Id. n. 203904055).

O apelante
pede a majoração do valor indenizatório para R$ 10.000,00, alegando que o valor fixado não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ser inferior ao que a jurisprudência tem fixado; pede, também, a majoração dos honorários sucumbenciais fixados para 20% sobre o valor da causa
(cf. Id. n. 203904057).

A apelada ofertou contrarrazões, dando combate aos argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.

203904062).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024